Tribunal: STF
Processo: ARE 1534463
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Henrique de Santana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ E PARANAPREVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LABOR PRESTADOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS NOCIVAS À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR. PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL (PPP e LTCAT), QUE DEMONSTRAM A EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. DIREITO RECONHECIDO QUE TRANSFORMA TODO O PERÍODO DE LABOR FUNCIONAL DO SERVIDOR COMO SENDO ESPECIAL. TEMA N. 942 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO, JÁ QUE INEXISTE PERÍODO DE LABOR COMUM A SER CONTADO. SERVIDOR DA ATIVA QUE PASSA A SER REGIDO PELA APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 233/2021. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS CONDIÇÃO PRECEDENTE APTA A CONCLUIR QUE O AUTOR POSSUI DIREITO A OUTRO E MAIS FAVORÁVEL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO TEMA 942/STF. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA PARANAPREVIDÊNCIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 4º, II e III da Constituição da República, conforme a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019. Argumenta, em síntese, a aplicação do Tema 942/STF para que o tempo especial seja convertido em tempo comum. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:



    “ [...]



    No caso do Estado do Paraná, a aposentadoria especial foi objeto de regulamentação pela Lei Complementar n. 233, de 10 de março de 2021, e passou a vedar expressamente a conversão de tempo especial em comum (cf. artigo 14, parágrafo único). 



    No entanto, até 10 de março de 2021 não havia referida previsão legal, e, por conseguinte, como apenas um período da vida funcional do autor havia sido reconhecido pela Administração como de labor especial, era juridicamente possível a conversão pelo fator de multiplicação em consonância com o referido Tema 942, tornando viável ao autor optar pela regra de aposentadoria voluntária caso preenchido os requisitos para tal modalidade. 



    Porém, conforme frisado no recurso da PARANAPREVIDÊNCIA, a partir do momento em que o julgador de origem reconheceu que o período de 02.01.1996 a 18.11.2003 também foi laborado sob condições especiais nocivas à saúde e integridade física do servidor, peculiarmente todo o seu período de vida funcional enquadrou-se como de atividade especial. 



    Ou seja, passou a não mais possuir período contributivo comum a ser analisado junto com um possível período de labor especial precedentemente reconhecido, escapando-se, pois, da regra do artigo 57, § 5º, da Lei Federal n. 8.213/1991. 



    Por conseguinte, não mais seria possível a realização da conversão do labor especial em comum e aplicação do fator de multiplicação, justamente porque o autor passou a figurar em posição jurídica diversa daquela moldada no Tema n. 942/STF, porquanto todo o período laboral funcional foi considerado como especial. 



    Ademais, como o autor ainda se encontra em atividade e não há notícias nos autos de que ele já tenha albergado direito adquirido a alguma modalidade de aposentação precedente à publicação da EC n. 103/2019, e em razão do contido no atual artigo 40, § 4º-C, da CF, não lhe alcança o pedido de conversão de período especial em comum.



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente